Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-52.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006936-52.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON VIANA BRITO - CPF: 702.091.492-64 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA RELATIVA E DE FACULDADE DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”
(STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18)

Por essa razão, a complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006936-52.2022.8.11.0040

APELANTE:

WANDERSON VIANA BRITO

APELADOS:

BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERSON VIANA BRITO

contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de
BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, por entender que demanda deve ser distribuída perante o Juizado Especial, ante a complexidade e o valor atribuído a causa.

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita, por não possuir condições econômico-financeiras para arcar com as custas do processo, tampouco com as despesas referente ao preparo do presente recurso de apelação.

Sustenta também que a sentença é inconstitucional por falta de fundamentação, já que a carta Magna resguarda o princípio da fundamentação das decisões judiciais, determinando que “
todos os julgamentos do órgãos do Poder Judiciário serão

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Assevera que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão, uma vez que a complexidade da causa ou a superlotação de processos em determinada vara não é motivo justo, razoável ou proporcional para afastar a causa da apreciação do Poder Judiciário pelo rito comum escolhido pelo demandante.

Por essa razão, requer que o recurso seja conhecido e, no mérito provido para reformar integralmente a sentença de mérito. (Id 164167319).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, conforme certidão de Id 164167320.

Não houve recolhimento do preparo, em razão da parte recorrente requerer os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, considerando os documentos juntados aos autos no Id. 144912700,
defiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte autora nesta via recursal.

Quanto ao mérito, os autos revelam que o autor/apelante ajuizou a presente demanda pelo rito ordinário em face dos requerido/apelado, buscando a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por manutenção indevida nos cadastros de restrição de crédito oriundo de dívida de cartão de crédito.

No entanto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial pelo seguinte fundamento:

“A parte autora propôs demanda com pretensão simples e com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e no caso não se vislumbra qualquer necessidade de produção de prova complexa.

Como é cediço, o Juizado Especial Cível tem por competência julgar causas de menor complexidade, assim

consideradas aquelas com valor não superior a quarenta vezes o salário mínimo, dentre outras listadas no art. 3.º da Lei nº 9.099/95.

(...)

Com isso, conclui-se que há inadequação da via eleita, uma das condições da ação, o que importa a sua extinção prematura a fim de proporcionar à parte autora a distribuição junto ao Juizado Especial.

Isso porque a distribuição da presente demanda, singela e sem a necessidade de produção de
prova complexa
, frustra a própria política judicial de tratamento adequado dos conflitos, sobrecarregando vara cível de feitos gerais em renúncia de juizado especial cível informal e por isso célere e dinâmico.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, e
JULGO extingo o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. No mais, proceda-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.”

Inconformada, a parte apelante insurge-se sob fundamento de que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão, uma vez que a complexidade da causa ou a superlotação de processos em determinada vara não é motivo justo, razoável ou proporcional para afastar a causa da apreciação do Poder Judiciário pelo rito comum escolhido pelo demandante.

Ocorre que o disposto no artigo 3º da Lei 9.099/95, que estabelece ao juizado as causas de menor complexidade e de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é regra de competência relativa, portanto, sujeita à escolha do autor.

Ou seja, na hipótese dos autos, como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

Aliás, como dito, além de ser uma faculdade, a escolha do foro para o ajuizamento da ação pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis,
consoante artigo 43, do CPC, que dispõe:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Sobre o tema, o STJ assim orienta:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA.
POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM
. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3. Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora. 4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido”.
(REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Nesse mesmo sentido é precedente desta egrégia Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - COMPETÊNCIA RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICTIONIS – FACULDADE DO AUTOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC. “Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18)”
(TJ-MT 10048307720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Nesse passo, a complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial, respaldado na possibilidade de tramitação no juizado especial, justamente porque o ajuizamento da ação na Justiça Estadual é uma faculdade da parte autora.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023